Tribunal: STF
Processo: HC 70006
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
PROCESSUAL  PENAL.   PENAL.  CITAÇÃO  POR  EDITAL:
REGULARIDADE.  RÉU PRESO  POSTERIORMENTE A  PUBLICAÇÃO DO EDITAL: NÃO
APLICABILIDADE DA SÚMULA 351-STF.
          I.  -  Réu procurado  no endereco  que forneceu e constante
dos  autos. Ali, o meirinho foi informado de que o paciente se mudara
sem  deixar  endereco.  Citação  por  edital,  certo  que,  quando da
expedição  deste e quando  de sua publicação,  o réu encontrava-se em
liberdade, ocorrendo a sua prisão no prazo do edital. Caso, pois, que
não enseja aplicação da Súmula 351-STF, a dizer que "e nula a citação
por  edital de réu preso na  mesma unidade da Federação em que o juiz
exerce a sua jurisdição".
          II. - H. C. indeferido.